Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704476-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: B.S. S A APELADO: V.W. LTDA - ME D E C I S Ã O B.S. S.A. opôs embargos de declaração (ID 23211670) face decisão de ID 23139156, pela qual não conhecido o recurso de apelação por intempestividade. Esta a decisão agravada: “Trata-se de apelação cível (ID 20345037) interposta pelo réu B.S. S.A. contra sentença de ID 20345033 proferida pela 5a Vara Cível de Brasília, pela qual julgado procedente pedido formulado na inicial nos seguintes termos: ‘[ ] III - Dispositivo Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo não prestadas de forma adequada (CPC, 551) as contas devidas pelo réu e, por via de consequência, declaro a existência de saldo em favor da parte autora no montante de R$ 289.090,05 (duzentos e oitenta e nove mil e noventa reais e cinco centavos). Sobre o saldo incidirão correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, contabilizados da última atualização (05/02/2020 - ID 57257100 - Págs. 6 e 7). Em obediência ao princípio da causalidade e da substancial sucumbência do réu, condeno-o réu ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo constituído em favor do autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC’. Preparo no ID 20345038. Em contrarrazões (ID 20345046), a autora V. &amp; W. LTDA - ME suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo improvimento do recurso. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimado o réu/apelante para se manifestar sobre alegações deduzidas nas contrarrazões (Despacho – ID 20486981), sobreveio petição de ID 20709683. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Entre os requisitos extrínsecos a serem observados, encontra-se a tempestividade, exigência legal de observância do prazo fixado na norma processual. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. Consoante dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a regra, em termos de comunicação eletrônica dos atos processuais, é a seguinte: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [ ] § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. § 3o Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 4o Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. Nos mesmos termos, o art. 60 do Provimento 12 do TJDFT, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento 20, de 16/10/2017: Art. 45. Serão publicadas no Diário da Justiça Eletrônico as citações, intimações e notificações de processos em tramitação no sistema PJe. [ ] Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Parágrafo único. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação. No caso, certificado pelo juízo de origem que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/08/2020 (terça-feira), registrada ciência eletrônica do apelante B.S. S.A. em 24/08/2020 (ID 20345047). Assim, publicada a sentença, 18/08/2020 (terça-feira), contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação que se iniciou no dia seguinte, 19/08/2020 (quarta-feira); termo final o dia 09/09/2020 (quarta-feira), lembrando-se que 07/09/2020 (segunda-feira) foi feriado da Independência do Brasil. Recurso interposto somente em 14/09/2020, segunda-feira (data constante do protocolo da petição recursal de ID 18209249), evidentemente intempestivo. Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, III, CPC” (Decisão Monocrática – ID 23139156). Pelo despacho de ID 23339791, determinada adequação da peça de insurgência a agravo interno, o que levado a efeito com a juntada de razões de agravo interno no ID 23355687. Nas razões recursais, B.S. S.A. alega, em síntese, que: “Não tem como individualizar a intimação quando se constata a ausência do nome das partes, não garantindo certeza de qual caso aquela intimação se refere. Assim, tratando-se de erro material e matéria de ordem pública, o presente Agravo Interno pode ser conhecido e acolhido, para os fins de reconhecer a NULIDADE da intimação via DJE, pois não constou requisito indispensável de Lei, o nome das PARTES, bem como considerar devidamente intimado o advogado através do sistema Eletrônico – PJE. [ ] No âmbito da Segunda Seção do STJ, o mais recente julgado sobre o assunto, proferido pela Terceira Turma, reviu o posicionamento anterior para consagrar o entendimento de que "na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe" (AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)” (Agravo Interno – ID 23355687, p. 5 e 7). E pede: “Requer, pois, respeitosamente, digne-se Vossa Excelência a RECONSIDERAR a decisão agravada, conhecendo e dando provimento ao presente Agravo Interno a fim de apreciar o mérito da controvérsia (Recurso de Apelação). Entretanto, caso assim não se entenda, requer-se o recebimento do recurso na forma AGRAVO INTERNO, para que a C. Turma lhe dê integral provimento, reformando-se a decisão ora agravada, para conhecer e dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, pelas razões de direito acima explicitadas. Termos em que, cumprimentando este Colendo Tribunal e sua respectiva serventia, deixa de recolher preparo recursal nos termos do artigo 265, §1o do RITJDFT. Pede deferimento” (Agravo Interno – ID 23355687, p.10). Contrarrazões de V.&amp;.W. LTDA - ME pela improcedência do recurso (ID 24047091). É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos de declaração opostos tempestivamente por B.S. S.A. como agravo interno (art. 1.021 do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os requisitos. A apelação interposta por B.S.S.A. não foi conhecida por intempestividade (ID 23139156). No que importa: “No caso, certificado pelo juízo de origem que a sentença recorrida foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18/08/2020 (terça-feira), registrada ciência eletrônica do apelante B.S. S.A. em 24/08/2020 (ID 20345047). Assim, publicada a sentença, 18/08/2020 (terça-feira), contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação que se iniciou no dia seguinte, 19/08/2020 (quarta-feira); termo final o dia 09/09/2020 (quarta-feira), lembrando-se que 07/09/2020 (segunda-feira) foi feriado da Independência do Brasil. Recurso interposto somente em 14/09/2020, segunda-feira (data constante do protocolo da petição recursal de ID 18209249), evidentemente intempestivo. Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, III, CPC” (Decisão Monocrática – ID 23139156). B.S. S.A. (agravante/apelante) pede a reconsideração da decisão ou a sua reforma pelo Colegiado. Alega nulidade da intimação da sentença realizada via Diário da justiça eletrônico e sustenta que a contagem do prazo recursal deve ter por termo inicial a data da ciência da intimação eletrônica: “Não tem como individualizar a intimação quando se constata a ausência do nome das partes, não garantindo certeza de qual caso aquela intimação se refere. Assim, tratando-se de erro material e matéria de ordem pública, o presente Agravo Interno pode ser conhecido e acolhido, para os fins de reconhecer a NULIDADE da intimação via DJE, pois não constou requisito indispensável de Lei, o nome das PARTES, bem como considerar devidamente intimado o advogado através do sistema Eletrônico – PJE. [ ] No âmbito da Segunda Seção do STJ, o mais recente julgado sobre o assunto, proferido pela Terceira Turma, reviu o posicionamento anterior para consagrar o entendimento de que "na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe" (AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)” (Agravo Interno – ID 23355687, p. 5 e 7). Quanto à suscitada nulidade, na sistemática do Código de Processo Civil, havendo nulidade de intimação, a parte prejudicada deverá argui-la preliminarmente no ato que deveria praticar. Essa é a regra contida no artigo 272, §8o, do Código de Processo Civil: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão Assim, B.S. S.A. deveria ter arguido o vício da intimação que aponta em preliminar de apelação, o que não o fez, razão por que preclusa a questão. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. INCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRECLUSÃO. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INPC E SELIC. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do § 8o do art. 272 do Código de Processo Civil, ‘A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Deixando a parte de obedecer tal comando, resta preclusa a oportunidade para a prática do ato’ [ ]” (TJDFT - Acórdão 1161229, 07161338020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NÃO ARGUIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. É intempestiva apelação interposta fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. Considera-se regular intimação realizada na pessoa do advogado que representa todos os litisconsortes passivos que recorreram conjuntamente. III. Eventual vício na intimação da sentença deve ser arguido como preliminar da apelação, nos termos do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido” (TJDFT - Acórdão 1326394, 00055751520178070004, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS. NULIDADE. REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO. DE OFÍCIO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A nulidade por ausência de intimação deve ser suscitada em preliminar do próprio ato que cabia à parte praticar, nos termos do art. 272, §8o do CPC, e não por meio de petição simples. [ ]” (TJDFT - Acórdão 1195740, 07099947820198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação à contagem do prazo recursal, partindo-se das regras previstas na Lei 11.419/2006 e no Provimento n. 12 do TDFT de 2017, a decisão agravada (ID 23139156) adotou orientação de que, na hipótese de duplicidade de intimação, prevalece aquela efetivada pela imprensa oficial (DJe) em face da intimação por portal eletrônico, também adotada em outros julgamentos por esta 5a Turma Cível – Acórdão 1305176, 07034635320188070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – e pela Corte Especial do Superior Tribunal do Justiça no AgInt nos EAREsp 1.448.288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe de 04/02/2020. Ocorre que, em recente julgamento do EAREsp 1663952, a Corte Especial do STJ considerou que há efetiva divergência jurisprudencial sobre o termo inicial de contagem dos prazos processuais quando haja concomitância de intimações, uma pelo Diário de Justiça Eletrônico e outra por portal eletrônico. E, ao analisar com profundidade o tema naquela ocasião, firmou entendimento de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.” Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). Por oportuno, destaco trechos do voto condutor do acórdão do EAREsp 1663952/STJ: “A controvérsia cinge-se a aferir a prevalência do termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico. A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes jurisprudenciais. A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. [ ] De fato, deve ser superada a antinomia existente entre os julgados, proporcionando, com isso, segurança jurídica aos jurisdicionados, primado consagrado pelo Direito, assim norteando os operadores do Direito no alinhamento de conduta processual. [ ] Segundo dispõe o § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, a publicação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos em que, por lei, se exigir intimação ou vista pessoal. Para a corrente que compreende deva prevalecer essa espécie de comunicação dos atos judiciais, isso quer dizer que a comunicação feita às partes e aos seus advogados no Diário de Justiça Eletrônico, para todos os efeitos legais, inclusive para a contagem do prazo recursal, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, mesmo à intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006, excetuando-se os casos em que haja obrigatoriedade de intimação pessoal. [ ] De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre "por dentro" do sistema informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o aludido art. 5o da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [ ] Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. [ ] Se a própria Lei do Processo Eletrônico criou essa forma de intimação, dispensando qualquer outra, e tornou este mecanismo hábil a promover, inclusive, as intimações pessoais dos entes que possuem tal prerrogativa, não há como afastar a conclusão de que esta regerá o prazo naturalmente em relação ao advogado que esteja cadastrado no sistema eletrônico. Há, pois, uma presunção de validade, que leva a exigir do Poder Judiciário comportamento condizente com os ditames legais e com a boa-fé processual” (p. 10, 37, 40-41, 45-46). No caso, B.S. S.A. (apelante/agravante) está cadastrada no PJe do TJDFT como empresa parceira, de modo que os atos de comunicação processual se dão, preferencialmente, por meio do sistema do processo eletrônico na forma preconizada pelo § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil. Art. 246. A citação será feita: [ ] § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Intimação da sentença por publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 18/08/2020 (terça-feira), bem como por portal eletrônico, registrada ciência da intimação eletrônica pelo apelante B.S. S.A. em 24/08/2020, conforme certidão do juízo de origem de ID 20345047. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. E assim dispõe a Lei 11.419/2006 sobre as intimações realizadas por portal eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A intimação eletrônica pelo PJe foi expedida em 14/08/2020. Registrada ciência do apelante em 24/08/2020 (segunda-feira), dentro do prazo de dez dias para consultar o teor da informação, data que deve ser considerada como efetivada a intimação da sentença. Assim, contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis que se iniciou no dia seguinte, 25/08/2020 (terça-feira); termo final o dia 15/09/2020 (terça-feira), tendo em vista que 07/09/2020 (segunda-feira) foi feriado da Independência do Brasil. Interposta em 14/09/2020, tempestiva a apelação de B.S. S.A, portanto. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) e revogo a decisão de ID 23139156. No mais, retire-se o segredo de justiça dos autos, pois não há decisão que o tenha determinado ou motivo que se enquadre nas hipóteses do art. 189 do CPC. Cadastre-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do recurso de apelação. Brasília, 26 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora